Tribunal: TJDFT
Processo: 0735784-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. APLICABILIDADE. IPC/INPC. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença Coletiva proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, assistido pela Sociedade Rural Brasileira e pela Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (ACP 94.008514-1), a fim de questionar a correção monetária feita pelo Banco do Brasil S/A em março de 1990, em Cédulas de Crédito Rural indexadas à caderneta de poupança utilizando-se do IPC, fixado em 84,32%, no lugar do BTNF, fixado em 41,28%
2. Expurgo inflacionário é a não aplicação — ou aplicação incorreta — dos índices de inflação apurados em determinado período. Ou seja: é a ausência da correção monetária pela variação da inflação, podendo acontecer também pela utilização de indexador diverso para correção monetária de valores.
3. No julgamento do Tema 887, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a aplicação de expurgos inflacionários posteriores a fim de incidir correção monetária plena no débito judicial.
4. A mera aplicação da Tabela da Contadoria Judicial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal não é suficiente para corrigir plenamente o débito, a qual traz os índices mensais das contadorias judiciais e, em seu título, especifica que é sem percentuais de expurgo, ou seja, não inclui os valores de expurgos inflacionários.
5. Para plena correção monetária do débito, deve-se adotar o IPC/INPC como indexador de correção monetária, incluindo-se os expurgos inflacionários
6. Recurso conhecido e provido.